Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA. PROCEDIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EXCLUÍDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. BENEFÍCIO ESTENDIDO AO CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. É válido o reconhecimento, por fotografia, do réu quando corroborado por outras provas coligidas aos autos.

2. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.

3. A condenação à reparação material mínima, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, apenas pode ser imposta quando constar pedido formal da vítima, de seu advogado ou do Ministério Público e quando for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido por aquela. Indenização excluída, estendendo-se ao corréu que não recorreu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Benefício estendido ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.